Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707888-26.2018.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Melita Léia Lopes Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT Distrito Federal Apelados: Os mesmos Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Melita Léia Lopes (Id. 13534673), pelo Distrito Federal (Id. 13534669) e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (Id. 13534675) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id. 13534664), que julgou o pedido parcialmente procedente. A autora alega exercer posse sobre o imóvel referente ao lote no 12/20 do Módulo F da Quadra 1 do Condomínio Nova Petrópolis, Planaltina-DF. O Distrito Federal e o MPDFT, por sua vez, afirmam que o imóvel em referência é a gleba no 131 da Fazenda Sálvia, Planaltina-DF. Ocorre que a tutela possessória referente à gleba no 131 da Fazenda Sálvia, Planaltina-DF se encontra em debate nos autos do processo no 0707568-73.2018.8.07.0018. Assim, esclareçam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, se o imóvel objeto da presente relação jurídica processual corresponde efetivamente ao bem em discussão nos autos do processo no 0707568-73.2018.8.07.0018. Manifestem-se as partes ainda a respeito de eventual ocorrência de litispendência, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator